Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO NO NOME DE UM DOS RÉUS. RENAJUD. PEDIDO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PERANTE O DETRAN. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável a determinação de penhora de veículo quando ausentes quaisquer informações sobre a localização do bem.

2. O bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional.

2.1. O Regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida.

5. Recurso parcialmente provido.